Tribunal: STJ
Processo: 0816877-18.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135039 - CE(2024/0121662-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANGELO MAIA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LAVRA
ILEGAL DE AREIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 9o E 10o DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO
MALFERIDOS. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que os
documentos constantes do processo autorizam o julgamento antecipado da lide, não
configurando cerceamento de defesa, exige-se o revolvimento do contexto fático
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula
7/STJ.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão

constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.541.737/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 127f6571-d189-4d2b-9e9f-b0ec1047b567

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135039 - CE (2024/0121662-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANGELO MAIA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LAVRA
ILEGAL DE AREIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o,
9o
E
10o
DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO
MALFERIDOS. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que os
documentos constantes do processo autorizam o julgamento antecipado da lide, não
configurando cerceamento de defesa, exige-se o revolvimento do contexto fático
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão

constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.737/SP,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO ÂNGELO MAIA DE
AQUINO contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência das súmulas 7/STJ e 282/STF (fls. 411/420).
Documento eletrônico VDA53238965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: ee534ed8-9b76-453c-9b6e-b883a89b632e

Insiste o agravante que "a discussão neste Recurso não vinha a qualquer
reapreciação das provas já produzidas, o que o agravante postula é simplesmente o seu direito de
produzir prova em juízo, exercendo seu direito constitucional ao devido processo legal, à ampla
defesa e ao contraditório, antes de ser condenado em julgamento antecipado da lide" (fl. 432).
Quanto à violação aos arts. 6
que "os artigos ora
o, 9o e 10o do CPC, salienta
apresentados foram, sim, analisados pela Corte Estadual e, portanto, prequestionados pelos
agravantes. Assim, merecem ser apreciados por esta Corte Superior, para que sejam
FUTURAMENTE analisados em seu mérito, independentemente das alegadas vedações." (fl. 436).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 3296-3304.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O tribunal de origem consignou que (fls. 249/251):

A ACP foi ajuizada pela União, sob a alegação de que o réu incorreu em
usurpação de recursos minerais, devidamente constatada através do Auto de
Paralisação no 03/2020-SEREM-ANM-CE-CAS-MMF, no qual consignada a
lavra ilegal de areia (arisco). No Relatório de Fiscalização no 04/2020-SEREM-
ANM-CE-CAS-MMF, detalhou-se ter havido a extração de areia (arisco) em
uma área de aproximadamente 3,37 ha ("área mensurada com base em pontos de
campo coletados com GPS de navegação"), desde
apurando-se, de
02/12/2019,
acordo com informações prestadas por um empregado do réu, um volume de
minério usurpado de 12.000 m3 , correspondente, o valor do m3, a R$
60,00 (totalizando R$720.000,00), segundo o SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), fonte oficial de referência
segundo a
e o Decreto no 7.983/2013.
Lei no 13.303/2016
Em sua contestação, o réu afirmou que, no momento da autuação, não estava
extraindo clandestinamente recursos minerais, mas, sim, desassoreando uma
lagoa, contando com autorização da Agência Nacional de Mineração, para tanto.
Asseverou, ainda, que a petição inicial "traz cálculo de material extraído
sem qualquer amparo legal, sendo arbitrários os parâmetros utilizados para
calcular o montante apontado a título de responsabilização/condenação por dano
ambiental, pois que desprovidos de provas que alicercem, inclusive a quantidade
de areia supostamente extraída". Defendeu que o ônus da prova é da autora, a
quem competiria demonstrar se e quanto de areia teria sido extraído do local,
inexistindo prova da ocorrência de danos ambientais ou patrimoniais nos autos,
sequer tendo havido a comercialização do material.
Considerando que os mesmos fatos são objeto da Ação Penal no 0812563-
29.2021.4.05.8100, foi juntado, aos autos da ACP, Termo de ANPP (Acordo de
Não Persecução Penal), Documento PR-CE-00017298/2022 (id. 25403876),
assinado pelo réu, no qual ele confessou, formal e de modo circunstanciado
Documento eletrônico VDA53238965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: ee534ed8-9b76-453c-9b6e-b883a89b632e

(cláusula 4a): "[...] confessa a prática dos crimes dos arts. 55 da
e
Lei no 9.605/98
2o da
objetos do PIC no 1.15.000.001105/2020-50 e da Ação
Lei no 8.176/91,
Penal no 0812563-29.2021.4.05.8100, admitindo que, livre, espontânea e
conscientemente, desenvolveu atividade irregular de extração de areia, sem
autorização das autoridades competentes, no período compreendido entre
e
em área de aproximadamente 3,37 hectares, situada
02/12/2019
19/02/2020,
na localidade de Aroeira, na zona rural do município de Aquiraz/CE
(coordenadas 4o02'53,346''S/38o24'19.337''O), mantendo tal lavra ativa 6 dias por
semana e produzindo uma média mensal de 20 carradas de 10 m3 por dia,
destinada à comercialização conforme constatado por equipe de fiscalização da
Agência Nacional de Mineração, em
e descrito no Relatório de
19/02/2020,
Fiscalização no 04/2020-SEREM-ANM-CE-CAS-MMF".
Cumpre notar que o juízo
despachou, determinando a intimação das partes
a quo
para se pronunciassem sobre o ANPP (id. 25403992). O réu foi intimado,
consoante se infere do id. 25528129, preferindo silenciar. Portanto, não procede
a afirmação do apelante de que não foi chamado a falar sobre o aludido
documento.
Acerca da utilização da prova emprestada, é entendimento assente no STJ que
"[...] 'em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo
civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se
mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não
pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto'
(EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
[...]" (AgInt no
Rel. MINISTRO RAUL
17/6/2014)
AREsp no 313.782/SP,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
.
08/08/2022)
Quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, na hipótese, não há
ilicitude, considerando-se que as provas documentais se revelaram suficientes e
que, segundo o próprio réu, em sua contestação, o ônus da prova é da parte
autora. Em outros termos, da linha da jurisprudência do STJ, diante de elementos
documentais suficientes, o julgamento antecipado da lide não configura
cerceamento de defesa, não caracterizando "decisão surpresa". Confira-se: "[...]
O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento
causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de
ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não
caracteriza decisão surpresa./Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto
na parte final do
do
[...]" (AgInt no AR Esp no 2.126.957/SP,
art. 370
CPC/2015
Rel. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
. Na mesma direção: "[...] Não configura cerceamento de defesa,
06/03/2023)
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento
antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente
instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por
se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma
documental. [...] A proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida
como decisão de terceira via, visa impedir que o julgador rompa com o modelo
de processo cooperativo instituído pelo novo regramento processual civil, ao
Documento eletrônico VDA53238965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: ee534ed8-9b76-453c-9b6e-b883a89b632e

suscitar fundamentos jurídicos não ventilados pelas partes, o que não ocorreu na
presente hipótese [...]" (R Esp no 1.929.450/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
.
18/10/2022)
Pois bem.
No caso concreto, ao contestar a ACP, o réu negou a prática da lavra ilegal de
areia que lhe foi imputada pela parte autora, bem como que tivesse havido
comercialização do material. Ocorre que, na ação penal correspondente aos
mesmos fatos, o réu firmou confissão de que perpetrou essa conduta, detalhando-
a, inclusive: "[...] mantendo tal lavra ativa 6 dias por semana e produzindo uma
média mensal de 20 carradas de 10m por dia, destinada à comercialização
conforme constatado por equipe de fiscalização da Agência3 Nacional de
Mineração, em
e descrito no Relatório de Fiscalização no 04/2020-
19/02/2020,
SEREM-ANM-CE-CAS-MMF".
Quanto ao volume do material lavrado ilicitamente, a confissão do réu confirmou
as informações prestadas por seu empregado, no momento da autuação.
No que toca ao valor do ressarcimento pretendido, equivalente ao volume do
material subtraído x preço referencial do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil), além de ter sido consignado no
Relatório de Fiscalização no 04/2020-SEREM-ANM-CE-CAS-MMF, que o réu
chancelou, em sua confissão, está assentado em parâmetro que tem lastro em lei (
, não se sustentando a tese defensiva de que foi definido de
Lei no 13.303/2016)
modo arbitrário ou aleatório.
Em síntese, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo
foi corroborada pela confissão do réu, segundo prova emprestada, legalmente
aproveitada nestes autos, já que foi oportunizado, à parte a quem prejudicou,
contraditá-la.
Com essas considerações, conheço da apelação (porquanto defiro a gratuidade
judiciária, para isentar o recorrente do recolhimento do preparo), mas nego
provimento ao recurso.
Em decorrência, majoro a condenação em verba honorária em 1% sobre o valor
da condenação, a título de honorários advocatícios recursais (art. 83, § 11, do
, ficando a exigibilidade da parcela suspensa, nos moldes do
CPC/2015)
art. 98,
§ 3o, do CPC/2015.
É como voto.

Assim, o tribunal de origem, soberano na análise do material fático-probatório dos
autos afirmou que as provas documentais existentes no processo eram suficientes para o
julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa.
Rever este entendimento firmado no aresto impugnado demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial, em razão da incidência
da súmula 7/STJ:

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53238965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: ee534ed8-9b76-453c-9b6e-b883a89b632e

DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o valor
cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A inversão do
julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o revolvimento do
mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial ante o
óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial", e da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com a
jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no
e com base nos critérios do
§§ 2o e 3o, I, do CPC,
Tema 1.076/STJ
art. 85,
sendo, assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.642.175/AP,

Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Quanto à alegação de violação aos arts. 6o, 9o e 10
, registre-se que o
o do CPC
presente recurso especial carece do requisito constitucional do prequestionamento. Incidem as
súmulas 282/STF, por analogia, e 211/STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.541.737/SP,
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
Registro que "Esta Corte já pacificou entendimento em torno do
do
art. 1.025
CPC no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto com base no referido
dispositivo legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na origem sobre o ponto
omisso já suscitado previamente, além de alegação e o reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao
art. 1.022 do CPC suscitada nas razões do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 2.020.182/MS,
Especial, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53238965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: ee534ed8-9b76-453c-9b6e-b883a89b632e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.135.039 / CE
Número Registro: 2024/0121662-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08168771820214058100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO ANGELO MAIA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO ANGELO MAIA DE AQUINO
ADVOGADOS : JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
CIBELLE VIEIRA FERREIRA - CE046427
VITÓRIA CRISTINO DUTRA SOARES - CE051175
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54470534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 35c93457-8bab-4b14-8c30-08a5bf5729f2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 35c93457-8bab-4b14-8c30-08a5bf5729f2